Tribunal: TJBA
Processo: 8044506-75.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044506-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: ROSALVO FLORENTINO DO NASCIMENTO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INACOLHIDA ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NESTE TÓPICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DE OFÍCIO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, TEMA 810. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – Preliminar de ilegitimidade ativa por não ter direito à paridade - O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Na hipótese, a EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, todavia a exequente ingressou no serviço público no ano de 1977. Logo, tem direito à paridade. II – Mérito: Obrigação de fazer – A VPNI, criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor. Deve o Estado da Bahia comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias. Obrigação de pagar: a) – Do termo inicial - Assiste razão ao executado quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que devem ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, §4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. b) - Do 13º salário de 2019 - De igual sorte, deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário, haja vista que tal verba deve ser proporcional ao período abarcado pelo título executado no ano de 2019, qual seja, agosto a dezembro de 2019 (05/12 avos). c) - Dos juros de mora - Há de prevalecer a tese fixada em sede repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, confirmando a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. De ofício, resta determinada a observância da tese fixada em sede repercussão geral, quando do julgamento da Recurso Extraordinário 870.947/SE, com a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que era devido o pagamento (Tema 810). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8044506-75.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente ROSALVO FLORENTINO DO NASCIMENTO e, na qualidade de Executado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, e no mérito, JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA